Tribunal: STF
Processo: RE 1428680
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA Nº 1.005 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. 



    1 - A discussão na presente esfera, como órgão de revisão, deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, em face do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, preconizado no art. 515, caput, do CPC/73, atual art. 1.013 do CPC/2015. 



    2 - A despeito de inexistir pedido expresso do demandante, o qual se limitou a pedir o pagamento dos atrasados, respeitada , ‘eventual prescrição quinquenal’ o magistrado considerou a quo que houve a interrupção do curso do prazo prescricional com a citação válida do INSS na ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, merecendo reforma, no ponto. 



    3 - Para efeito de pagamento, deve ser observado o alcance da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio finalizado na data de aforamento da presente demanda. 



    4 - Não procede a tese de interrupção do prazo prescricional quinquenal. Fato é que, mesmo existindo compromisso de ajustamento firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social na ação civil pública autuada sob o nº 0004911-28.2011.4.03.6183, que beneficiaria, inclusive, a parte autora, preferiu esta trazer sua discussão a juízo de forma individualizada, razão pela qual não pode agora pretender se aproveitar de qualquer dos efeitos decorrentes dos fatos processuais ou materiais produzidos na ação coletiva. 



    5 - Tese firmada no Tema nº 1.005/STJ, segundo a qual: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.’ 



    6 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento. 



    7 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 



    8 - A partir da promulgação da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    9 - Entende-se que, com a publicação do acórdão referente aos Recursos Especiais julgados, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, impõe-se a aplicação do quanto neles decidido a todos os casos análogos, independentemente do trânsito em julgado. 



    10 - Apelação do INSS parcialmente provida. De ofício, alteração dos critérios de correção monetária e de juros de mora.” (Doc. 12, p. 6-7, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Valdomiro Guilherme dos Reis (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, Valdomiro Guilherme dos Reis apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXXV, e 201, § 3º e § 4º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que a Taxa Selic não poderia ser utilizada como fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021, porquanto não seria capaz de cumprir seu mister precípuo de manutenção do poder aquisitivo da moeda pátria. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 20).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem (Doc. 8), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente